Tribunal: STJ
Processo: 0002486-25.2020.8.16.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2226130 - PR(2025/0294944-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J B D
AGRAVANTE
: D C C L
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: W P DOS S
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
INTERES.
: D D F
INTERES.
: P H L C
ADVOGADOS
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
WANESSA ASSUNÇÃO RAMOS - PR094483
MARCELLO LORENZO OTTOBELLI AZEVEDO - PR106520
ISABELLE PINHEIRO JACKIU - PR123128
MARCELO COSTENARO CAVALI - DF077419
CARMEN PEREIRA DA SILVA FERNANDES - DF077075
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO METAMORFOSE. SUPOSTO DESVIO DE
VERBAS DO SUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
ESTADUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ANULAÇÃO DOS
ATOS INVESTIGATÓRIOS E DECISÓRIOS PELO TRIBUNAL
INCOMPETENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA55819704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc41ba2c-1131-439a-80fd-5bca9c25bd68

COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC
ART. 64,
C/C
§ 1o, DO CPP. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO
ART. 108,
PELO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em consonância com o
princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual,
firmou-se no sentido de que a declaração de incompetência do juízo,
ainda que absoluta (
), não implica a automática
ratione materiae
nulidade dos atos decisórios. Aplicação da regra da translatio iudicii
prevista no
§ 4o, do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo
art. 64,
penal (art. 3o do CPP).
2. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e
julgar o feito, em razão do interesse da União (verbas do SUS), falece
ao Tribunal de origem atribuição para decretar a nulidade de medidas
cautelares (interceptações telefônicas e buscas e apreensões). Tal
deliberação compete, exclusivamente, ao Juízo Federal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural.
4. O
§ 1o, do CPP autoriza expressamente a ratificação dos atos
art. 108,
processuais pelo juízo competente. Cabe a este, e não ao juízo
declinante, avaliar se a incompetência era evidente
ou se há
ab initio
aproveitamento dos atos instrutórios e decisórios, sendo descabida a
anulação imediata das provas antes da remessa dos autos.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bc41ba2c-1131-439a-80fd-5bca9c25bd68

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2226130 - PR(2025/0294944-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J B D
AGRAVANTE
: D C C L
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: W P DOS S
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
THIELEN BUS - PR081485
INTERES.
: D D F
INTERES.
: P H L C
ADVOGADOS
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
WANESSA ASSUNÇÃO RAMOS - PR094483
MARCELLO LORENZO OTTOBELLI AZEVEDO - PR106520
ISABELLE PINHEIRO JACKIU - PR123128
MARCELO COSTENARO CAVALI - DF077419
CARMEN PEREIRA DA SILVA FERNANDES - DF077075
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO METAMORFOSE. SUPOSTO DESVIO DE
VERBAS DO SUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
ESTADUAL RECONHECIDA NA ORIGEM. ANULAÇÃO DOS
ATOS INVESTIGATÓRIOS E DECISÓRIOS PELO TRIBUNAL
INCOMPETENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO
§ 4o, DO CPC
ART. 64,
C/C
§ 1o, DO CPP. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO
ART. 108,
PELO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, em consonância com o
princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual,
firmou-se no sentido de que a declaração de incompetência do juízo,
ainda que absoluta (
), não implica a automática
ratione materiae
nulidade dos atos decisórios. Aplicação da regra da translatio iudicii
prevista no
§ 4o, do CPC, subsidiariamente aplicável ao processo
art. 64,
penal (art. 3o do CPP).
2. Reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processar e
julgar o feito, em razão do interesse da União (verbas do SUS), falece
ao Tribunal de origem atribuição para decretar a nulidade de medidas
cautelares (interceptações telefônicas e buscas e apreensões). Tal
deliberação compete, exclusivamente, ao Juízo Federal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural.
4. O
§ 1o, do CPP autoriza expressamente a ratificação dos atos
art. 108,
processuais pelo juízo competente. Cabe a este, e não ao juízo
declinante, avaliar se a incompetência era evidente
ou se há
ab initio
aproveitamento dos atos instrutórios e decisórios, sendo descabida a
anulação imediata das provas antes da remessa dos autos.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõem agravo regimental contra decisão
D. C. C. L. e J. B. D.
monocrática desta relatoria que deu provimento ao recurso especial ministerial.
O
agravado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do
decisum
Estado do Paraná, para afastar a declaração de nulidade dos atos investigatórios
(interceptações telefônicas e busca e apreensão) proferidos por juízo reconhecido
como incompetente, determinando que tais atos sejam mantidos hígidos até que o
Juízo Federal competente decida sobre sua eventual convalidação, nos termos dos
arts. 64, § 4o, do CPC e 108, § 1o, do CPP.
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram rejeitados, por
não se vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
Nas razões do regimental, as agravantes sustentam que o acervo do
inquérito revela que a investigação sempre envolveu verbas federais do Sistema
Único de Saúde (SUS), o que torna a incompetência da Justiça Estadual originária
e impede a conservação ou convalidação dos atos decisórios. Alegam que a
decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao aplicar os arts. 64, § 4o, do
CPC e 108 do CPP em detrimento da regra específica dos arts. 564, I, e 567 do
CPP, os quais impõem a nulidade imediata dos atos decisórios proferidos por juízo
absolutamente incompetente.
Defendem que a ratificação pelo Juízo Federal seria inviável diante da
violação do princípio do juiz natural e requerem a reforma da decisão para
restabelecer o acórdão estadual que declarou a nulidade dos atos.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
A irresignação não merece prosperar. A decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, cujo teor transcrevo:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
interpõe recurso especial, com fundamento no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do
proferido na Apelação Criminal n. 0002486-
Estado do Paraná
25.2020.8.16.0037.
Consta dos autos que, no âmbito de inquérito policial (Operação
Metamorfose), o Tribunal de origem deu provimento a recurso da
defesa para declarar a nulidade de atos decisórios que autorizaram
medidas de interceptação telefônica e de busca e apreensão, por
terem sido proferidos por juízo considerado incompetente.
A defesa, neste recurso especial, alega violação dos arts. 315, §2o,
IV, 619 e 620 do CPP; e 64, §4o, do CPC e 108 do CPP. Requer,
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

preliminarmente, a anulação do acórdão proferido nos embargos
de declaração e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a
nulidade dos atos investigatórios.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo provimento
do recurso (fls. 3.290-3.295).
.
Decido
Verifica-se que o recurso especial foi interposto tempestivamente,
com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal.
O Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a incompetência
da Justiça Estadual para julgar o caso (Operação Metamorfose,
sobre desvio de verbas do SUS) e o tenha remetido à Justiça
Federal, decidiu anular atos investigatórios importantes, como
interceptações telefônicas e mandados de busca e apreensão.
I. Violação dos arts. 315, §2o, IV, e 619 do CPP (negativa de
prestação jurisdicional)
O Tribunal
, ao julgar os embargos de declaração opostos
a quo
pelo Ministério Público, consignou o seguinte (fls. 2.921-2.922):

Destarte, não há vícios no acórdão proferido por esta
Câmara Criminal, eis que demonstrado, de maneira
suficiente, o motivo pelo qual foi afastada a aplicação da
teoria do juízo aparente, com a declaração dos atos
praticados por juízo incompetente.
[...]
Em suma, o que se vê é que o embargante não se conformou
com o resultado do julgamento e quer, a pretexto da
existência de obscuridade na decisão, rediscutir a matéria, o
que não é possível pela via recursal eleita.

O recorrente sustenta que a prestação jurisdicional foi falha, pois
o acórdão dos aclaratórios não enfrentou a tese principal ali
deduzida: a de que o Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a
sua própria incompetência, não possuiria competência para
, sendo esta uma atribuição exclusiva do
anular os atos decisórios
juízo competente.
Com efeito, o
do Código de Processo Penal impõe ao
art. 619
Tribunal o dever de sanar omissão apontada em embargos de
declaração. A recusa em enfrentar argumento central, capaz de,
em tese, infirmar a conclusão adotada, viola o dever de
fundamentação previsto no
§ 2o, IV, do mesmo diploma.
art. 315,
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
ausência de manifestação sobre questão essencial ao deslinde da
controvérsia, devidamente suscitada em embargos, configura
violação do
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Nesse sentido:

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROVA
ILÍCITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
CORPUS.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPP. OCORRÊNCIA.
ART. 619
A detida análise dos acórdãos recorridos revela que o e.
, quando do julgamento dos embargos de
Tribunal a quo
declaração opostos pelo Parquet, deixou de se manifestar
acerca das teses nele suscitadas, o que implica o
reconhecimento de violação ao
do Código de
art. 619
, ante a patente omissão do julgado na
Processo Penal
apreciação das teses ministeriais.
Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no REsp n. 1.397.291/AM
Felix
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Fischer
8/2/2018,
grifei)
21/2/2018,

O Ministério Público Federal pontuou que, "tendo o Tribunal a
quo rejeitados os embargos declaratórios sem se manifestar
fundamentadamente sobre a vexata quaestio, resta configurada
negativa de prestação jurisdicional" (fl. 3.293).
No caso dos autos, a questão sobre a competência do próprio
Tribunal para anular os atos era prejudicial à análise sobre a
aplicabilidade da teoria do juízo aparente. Ao se limitar a
reafirmar os fundamentos do primeiro acórdão sem enfrentar o
novo argumento, a Corte de origem incorreu em omissão,
havendo violação aos dispositivos legais invocados.
II. Violação dos arts. 64, §4o, do CPC e 108 do CPP
No mérito, o Tribunal
decidiu pela anulação dos atos por
a quo
entender inaplicável a teoria do juízo aparente, sob o fundamento
de que os indícios da competência federal eram presentes desde o
início da investigação.
A legislação federal, contudo, estabelece sistemática diversa. A
regra da
, prevista no
§ 4o, do CPC,
translatio iudicii
art. 64,
aplicável subsidiariamente ao processo penal, determina que os
efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser
conservados até nova manifestação do juízo competente. Da
mesma forma, o
§ 1o, do CPP prevê que, no juízo
art. 108,
competente, os atos anteriores serão ratificados.
A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido
de que a declaração de incompetência, ainda que absoluta, não
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

acarreta a nulidade automática dos atos processuais, cabendo ao
juízo competente deliberar sobre a sua ratificação. Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1. A Teoria do Juízo Aparente
permite a ratificação de atos decisórios por Juízo
competente, mesmo em casos de incompetência absoluta,
.
desde que não haja demonstração de prejuízo concreto
2. A alegação de nulidade absoluta requer a demonstração
de prejuízo efetivo para ser acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

art. 567; CF/1988,
o, LIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC
art. 5
83.006-SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ 29/08/2003;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
807.617/BA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/04/2023,
18/04/2023.
(
, relator Ministro
AgRg nos EDcl no RHC n. 201.227/SP
(Desembargador Convocado do
Otávio de Almeida Toledo
TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
destaquei.)
26/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
ART. 312
INDICAÇÃO
NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da
natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado
(art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve
apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa
extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu
representa para os meios ou os fins do processo penal (arts.
312 e 315 do CPP).
2. Embora a defesa sustente a nulidade da manutenção da
prisão preventiva do recorrente, sob o argumento de o Juiz
de Direito que assumiu a própria incompetência não poderia
considerar o fato de estar o recorrente foragido, forçoso
consignar que esta Corte Superior entende que o estado de
foragido justifica idoneamente a custódia preventiva. Ao
mesmo tempo, ao contrário do alegado pela defesa, o Juiz
de Direito não poderia estender a fundamentação usada para
relaxar a prisão dos corréus, visto que este Superior
Tribunal de Justiça entende que a condição de foragido
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

afasta o reconhecimento do excesso de prazo da constrição
cautelar.
3. O reconhecimento da incompetência do juízo que se
entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista
a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela
jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos
processuais já praticados no processo, os quais podem
ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido
como competente.
4. "A não observância da regra da competência, no caso
territorial em razão da matéria, atinente à especialização de
varas, não importa automaticamente na nulidade do feito,
posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao
Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os
decisórios" (AgRg no
Rel. Ministro
REsp n. 1.758.299/SC,
Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe
.
20/5/2019)
5. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 182.566/MG
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Schietti Cruz
25/9/2023,
grifei)
2/10/2023,

O Ministério Público Federal asseverou que "os atos praticados
por juízo incompetente, ainda que verificada incompetência
absoluta, não são de plano nulos, mantendo-se hígidos até que
decisão do juízo competente quanto a sua convalidação ou
revogação" (fl. 3.294) e cita julgado desta Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE
LIMINAR
NA
ORIGEM.
NÃO
CABIMENTO.
ENUNCIADO No 691 DA SÚMULA DO STF. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO
DE
PRAZO.
COMPLEXIDADE.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
5. Ainda, consoante a teoria do juízo aparente, acolhida
por esta Corte Superior, eventual reconhecimento da
incompetência do juízo que era aparentemente
competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos
processuais já praticados no processo, como é o caso da
decretação da prisão preventiva do ora agravante, pois
tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

vier a ser reconhecido como competente para processar
.
e julgar o feito
6. Agravo desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 732.159/PR
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
19/4/2022,
DJe de
destaquei.)
25/4/2022,

No caso dos autos, ao declarar a nulidade das medidas cautelares,
o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná extrapolou sua
competência, pois, uma vez reconhecida a incompetência da
Justiça Estadual, a atribuição para decidir sobre o
aproveitamento dos atos investigatórios passou a ser
.
exclusivamente do Juízo Federal competente
Portanto, há violação dos dispositivos legais invocados, devendo
ser reformado o acórdão.
III. Dispositivo
À vista do exposto,
do recurso especial e
conheço
dou-lhe
para reformar o acórdão recorrido e afastar a
provimento
declaração de nulidade dos atos investigatórios, os quais devem
ser mantidos hígidos até que o Juízo Federal competente decida
sobre sua eventual convalidação.
Publique-se e intimem-se.

II. Violação dos arts. 564, I, e 567 do CPP e a possibilidade de
ratificação dos atos (arts. 64, § 4o, do CPC e 108, § 1o, do CPP)
A defesa argumenta que a aplicação do
§ 4o, do CPC violaria o
art. 64,
regime específico de nulidades do processo penal, especificamente o
do
art. 567
CPP, o qual determinaria a nulidade imediata dos atos decisórios. Afirmam as
recorrentes que "o
por sua vez, não apenas reafirma essa premissa, mas
art. 567,
também determina a ordem sequencial obrigatória: reconhecida a incompetência,
deve-se declarar a nulidade dos atos decisórios e somente então remeter os autos
ao juízo competente" (fl. 3.386).
Entretanto, tal raciocínio não se coaduna com a interpretação da
legislação processual penal, orientada pelos princípios da economia processual e
da instrumentalidade das formas, bem como pela regra da
(art.
translatio iudicii
64, § 4o, do CPC, aplicado subsidiariamente).
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Conforme delineado na decisão agravada, o reconhecimento da
incompetência do juízo, ainda que absoluta, não importa na imediata e automática
anulação de todos os atos decisórios. O
§ 1o, do CPP prevê expressamente
art. 108,
a figura da ratificação, o que pressupõe que os atos, embora praticados por juízo
incompetente, podem sobreviver para serem convalidados pelo juízo natural.
Se o Tribunal de origem anulasse os atos de inquérito (interceptações e
buscas) antes da remessa, estaria retirando do Juízo Federal (competente) a
prerrogativa legal de decidir sobre a utilidade e validade da prova coletada.
A decisão agravada foi precisa ao consignar (fl. 3.313):
A legislação federal, contudo, estabelece sistemática diversa. A
regra da
, prevista no
§ 4o, do CPC,
translatio iudicii
art. 64,
aplicável subsidiariamente ao processo penal, determina que os
efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser
conservados até nova manifestação do juízo competente.

Portanto, não houve violação do
do CPP, mas sim uma
art. 567
interpretação sistemática que preserva a competência do Juízo Federal para
deliberar sobre a ratificação dos atos, evitando-se a repetição desnecessária de atos
investigatórios complexos sem a prévia análise de sua aproveitabilidade pelo juiz
natural.
III. Competência para análise da Teoria do Juízo Aparente e fatos
conhecidos
A defesa alega que a incompetência era manifesta desde o início das
investigações (
), pois a portaria do inquérito já mencionava verbas do
ab initio
SUS, o que afastaria a aplicação da Teoria do Juízo Aparente e impediria a
conservação dos atos.
Destacam os agravantes: "o próprio acervo do inquérito revela que a
investigação sempre envolveu verbas federais do SUS, o que torna a
incompetência da Justiça Estadual originária e impede qualquer conservação ou
convalidação dos atos decisórios" (fl. 3.382)
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Ocorre que a decisão agravada não aplicou a Teoria do Juízo Aparente
para validar os atos no mérito, mas apenas determinou que essa análise cabe ao
Juízo Federal competente.
Ao decretar a nulidade absoluta desde logo, o Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (TJPR) usurpou a competência da Justiça Federal. Cabe ao Juízo
Federal, ao receber os autos, examinar se a incompetência era evidente desde o
início ou se havia situação de dúvida razoável (juízo aparente) que justifique a
ratificação.
Como bem esclarecido na decisão que rejeitou os embargos de
declaração (fl. 3.361): "A decisão, portanto, não decidiu sobre a aplicabilidade da
teoria do juízo aparente; apenas afastou a anulação prematura decretada pelo TJPR
e determinou que a matéria seja analisada pelo Juízo Federal competente."
Assim, os argumentos sobre a "manipulação de competência" pelo
(fl. 3.378) ou sobre a evidência prévia da natureza federal das verbas são
Parquet
matérias de defesa que deverão ser submetidas ao crivo do Juízo Federal, o único
competente para decidir se ratifica ou não as medidas cautelares, não cabendo ao
Tribunal incompetente (Estadual) ou a esta Corte Superior, neste momento
processual, antecipar tal juízo de valor e fulminar a prova.
Nessa perspectiva:
[...] O reconhecimento da incompetência do juízo que se
entendeu inicialmente competente não enseja — haja vista a
teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela
jurisprudência desta Corte — a nulidade dos atos processuais
já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou
.
não no juízo que vier a ser reconhecido como competente
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 182.566/MG
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Schietti Cruz
25/9/2023,
grifei)
2/10/2023,

IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao regimental, para manter a
nego provimento
remessa dos autos ao Juízo Federal competente, com a preservação provisória dos
atos investigatórios até ulterior deliberação daquele juízo.
Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Documento eletrônico VDA55820030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:43
Código de Controle do Documento: a96b2580-033b-438c-8e89-c5aa7d6edd74

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0294944-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.226.130 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015358920248160037 00024862520208160037 15358920248160037
24862520208160037
PAUTA: 25/02/2026
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: J B D
RECORRIDO
: D C C L
ADVOGADO
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ADVOGADOS
: ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
ADVOGADA
: MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
RECORRIDO
: W P DOS S
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ADVOGADA
: THIELEN BUS - PR081485
RECORRIDO
: D D F
RECORRIDO
: P H L C
ADVOGADA
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ADVOGADOS
: WANESSA ASSUNÇÃO RAMOS - PR094483
MARCELLO LORENZO OTTOBELLI AZEVEDO - PR106520
ADVOGADOS
: ISABELLE PINHEIRO JACKIU - PR123128
MARCELO COSTENARO CAVALI - DF077419
CARMEN PEREIRA DA SILVA FERNANDES - DF077075
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J B D
AGRAVANTE
: D C C L
ADVOGADO
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ADVOGADOS
: ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
ADVOGADA
: MARIA VICTÓRIA DA FONSECA ESMANHOTTO - PR104992
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: W P DOS S
ADVOGADOS
: ALESSANDRO SILVERIO - PR027158
C542605551803803221830@
2025/0294944-8 - REsp 2226130 Petição : 2025/0117296-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:21
Código de Controle do Documento: 6180CEFD-240A-40E4-8C77-BF001D737FA3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0294944-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.226.130 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
BRUNO AUGUSTO GONÇALVES VIANNA - PR031246
SYLVIO LOURENÇO DA SILVEIRA FILHO - PR056109
ADVOGADA
: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR074827
ADVOGADA
: THIELEN BUS - PR081485
INTERES.
: D D F
INTERES.
: P H L C
ADVOGADA
: NICOLE TRAUCZYNSKI MUFFONE - PR041301
ADVOGADOS
: WANESSA ASSUNÇÃO RAMOS - PR094483
MARCELLO LORENZO OTTOBELLI AZEVEDO - PR106520
ADVOGADOS
: ISABELLE PINHEIRO JACKIU - PR123128
MARCELO COSTENARO CAVALI - DF077419
CARMEN PEREIRA DA SILVA FERNANDES - DF077075
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551803803221830@
2025/0294944-8 - REsp 2226130 Petição : 2025/0117296-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:35:21
Código de Controle do Documento: 6180CEFD-240A-40E4-8C77-BF001D737FA3